Tribunal: TJPA
Processo: 0800589-47.2019.8.14.0124
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800589-47.2019.8.14.0124

APELANTE: FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ART. 1.022 DO CPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

II – No caso concreto, ainda que se constate omissão no Acórdão guerreado, não há elementos e argumentos suficientes que ensejem a reforma da decisão, devendo ser mantida pelos seus próprios termos;

III – Embargos de Declaração conhecido e provido, apenas e tão somente para sanar eventuais omissões do julgado, sem aplicação de efeito modificativo ao recurso. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, sem efeito modificativo, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 03/10/2022.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FEIRÃO DOS MÓVEIS MAGAZINE LTDA,
em face do Acórdão de id. nº 9955333 - Pág. 1, o qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, bem como julgou improcedente a pretensão cautelar.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. TRINTÍDIO LEGAL. TERMO INICIAL CONTADO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA TUTELA. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO INTEGRAL DA MEDIDA. CUMPRIMENTO PARCIAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DISPARAR O INÍCIO DO PRAZO LEGAL.
PRECEDENTES STJ.
CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO (§ 3º, INC. I, DO ART. 1.013 DO CPC). OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL EM CAUÇÃO PARA GARANTIR A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, REGULARIZAR INSCRIÇÃO ESTADUAL E IMPEDIR A INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE DEVEDORES. APRESENTAÇÃO DE GARANTIA QUE NÃO IMPEDE A INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL QUANDO HOUVER PENDÊNCIA EM FILIAIS OU MATRIZ DA MESMA PESSOA JURIDICA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUTONOMIA JURÍDICA. RESP 1.355.812/RS – STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 C/C 305, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRETENSÃO CAUTELAR JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se efetivamente transcorreu o prazo legal para a dedução do pedido principal da Ação de Tutela Cautelar Antecedente, nos termos do art. 308 e 309, I do CPC;

2.
Somente o cumprimento total da tutela tem o condão de fazer com que o prazo de 30 (trinta) dias comece a fluir para a formulação do pedido principal.

Precedentes STJ;

3.
No caso, não houve o cumprimento total da medida cautelar para disparar o início do trintídio legal. Logo, não há que se falar em extinção da cautelar antecedente por ausência de dedução do pedido principal, pois, enquanto não

efetivada a medida, o prazo previsto no artigo 308, caput, do CPC não tem início;

4.
Muito embora se afaste a extinção da cautelar, ante o não cumprimento da medida, tenho que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a presença concomitante dos aludidos pressupostos expressos nos art. 300 c/c art. 305, do CPC, especialmente no que tange a probabilidade do direito;

5.
Considerando que as partes já apresentaram seus argumentos e a questão versa unicamente sobre direito, de rigor o prosseguimento do julgamento, de modo que desnecessário o retorno do processo ao Juízo de primeiro grau;

6.
O oferecimento de bens imóveis em garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não se encontra entre as hipóteses encartadas no artigo 151 do CTN, aptas a suspender a exigibilidade do crédito, assim, não ostenta o efeito de impossibilitar a prática de atos tendentes à cobrança do débito, tal como o protesto extrajudicial e a inscrição da Apelante em cadastros de devedores, servindo apenas para o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.
Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça;

7.
No que tange a emissão de certidão de regularidade fiscal quando existente pendência tributária em diversos estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, o STJ no julgamento do AgInt em AREsp 1.286.122/DF, passou a entender que "
havendo inadimplência contratual, a obrigação de pagamento deve ser imposta à sociedade empresária por completo, não havendo ensejo para a distinção entre matriz e filial, raciocínio a ser adotado também em relação a débitos tributários
";

8.
Diante deste cenário, o fato de outros estabelecimentos pertencentes a empresa Apelante possuírem pendencias tributárias com o Fisco, é suficiente para impedir a expedição da Certidão de regularidade fiscal em seu favor, bem como, regularizar sua inscrição estadual;

9. Conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer o não cumprimento da tutela, afastando, assim, a extinção da ação, e, com fulcro no § 3º, inc. I, do art. 1.013 do CPC, aplico a Teoria da Causa Madura, julgando improcedente a pretensão cautelar, em observância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça;

10. Honorários de sucumbência no valor de 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2ª, do CPC/2015.

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente opôs os presentes embargos de declaração, (id nº 10299378 - Pág. 1).

Em suas razões, o embargante assevera que o Acórdão incorreu em omissão por não se manifestar sobre o pedido de reabertura do prazo para aditamento da ação, com apresentação do pedido principal.

Segue apontando que após concluir pela improcedência do pedido de tutela satisfativa cautelar, extinguindo a demanda, de forma contraditória, não aplicou a norma do art. 310 do CPC, o qual prevê que o indeferimento da tutela cautelar não obsta a formulação do pedido principal pela parte.

Defende que embora não identificados a probabilidade do direito e o perigo na demora para a concessão da cautelar, o autor terá o direito de aditar a demanda para apresentar seu pedido principal, que buscará uma sentença declaratória, constitutiva ou condenatória, exceto se ficarem configuradas a decadência ou a prescrição do direito acautelado.

Destaca que o Acórdão julgou improcedente a tutela cautelar, afirmando que ficou afastada a plausibilidade do direito

invocado, e, em consequência, o cabimento da pretensão cautelar, de modo que deveria, por consequência normativa, determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para cumprimento do disposto no art. 310 do CPC, e assim, abrir prazo para apresentação do pedido principal.

Pontua que fora justamente esse o pedido realizado no recurso interposto, que, após anulada a sentença, fosse determinado ao Juízo
a quo
que abrisse prazo para apresentação do pedido principal, o que não foi objeto de deliberação pelo Acórdão embargado, não havendo em sua fundamentação qualquer manifestação sobre o art. 310 do CPC.

Argumenta que ao contrário da negativa de emissão de Certidão, a possibilidade de se restringir a Inscrição Estadual por conta da existência de débitos tributários configura sanção política, repetidamente repelida pelo STF através das Súmulas nº 70, 323 e 547.

Destaca que este e. Tribunal de Justiça também é claro quanto à natureza de sanção política das restrições lançadas em inscrições estaduais para cobrança de dívidas tributárias.

Aponta que a irregularidade/suspensão de Inscrição Estadual por dívida tributária é, por si só, medida inconstitucional que demanda objetivamente tutela cautelar com o fim de assegurar o livre exercício de atividade econômica ou profissional, preservando a própria existência do estabelecimento enquanto trata das dívidas tributárias.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado neste aclaratório, conforme os argumentos acima.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pleiteando, em síntese, o seu desprovimento, (id nº 10593771 - Pág. 4).

Em id nº 11146059 - Pág. 4, o recorrente apresentou memoriais nos autos, ratificando os argumentos expedidos no recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

P
recipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem
embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Co
nforme já explanado no Acórdão recorrido, o apelante, ora embargante pretendia que o Fisco Estadual aceitasse caução idônea, através do oferecimento de bens imóveis, como garantia do débito tributário decorrente do Auto de Infração nº 032019510000115-0; se abstivesse de negar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa; restabelecesse a sua inscrição estadual e deixasse de praticar atos como a inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer pratica similar que fosse incompatível com a existência da garantia do débito.

O Embargante sustenta que ao contrário da negativa de emissão de Certidão, a possibilidade de se restringir a Inscrição Estadual por conta da existência de débitos tributários configura sanção política. Da mesma forma, destaca que este e. Tribunal de Justiça é claro quanto à natureza de sanção política das restrições lançadas em inscrições estaduais para cobrança de dívidas tributárias.

Para tanto, segue apontando que a irregularidade/suspensão de Inscrição Estadual por dívida tributária é, por si só, medida inconstitucional contraria ao livre exercício de atividade econômica ou profissional.

Pois bem.

Acerca da tese ventilada, ressalto que o Acórdão foi cristalino no sentido de que a prestação de caução, mediante o oferecimento de bens imóveis em garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não se encontra entre as hipóteses encartadas no artigo 151 do CTN, não ostentando, por conseguinte, o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco o de obstar a prática de atos tendentes à cobrança do débito, tal como o protesto extrajudicial e inscrição em cadastros de devedores, entendimento convergente com as teses do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, as quais, colaciono novamente a fim de apartar quaisquer dúvidas:

TRIBUTÁRI
O. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO. REGISTRO DA EMPRESA NO CADIN. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART.
7º, I, LEI 10.522/02. (...) 2. O devedor fará jus a suspensão do registro junto ao Cadin quando preencher alguma das hipóteses previstas no art. 7º, incisos I e II, da Lei 10.522/02, quais sejam: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei. (...) (REsp 1147268/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 21/10/2010)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO”. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. DIREITO CONTROVERTIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE SE DÁ SOMENTE MEDIANTE DEPÓSITO EM DINHEIRO, DE ACORDO COM O ART. 151, INCISO II, DO CTN E SÚMULA 112 DO STJ,
NÃO SERVINDO A APRESENTAÇÃO DE BEM IMÓVEL DADO COMO GARANTIA PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE DEVEDORES. (...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(3206535, 3206535, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-06-19)

Na
mesma linha, outro precedente desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. PRETENSÃO QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 151 DO CTN. INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO SEGURO GARANTIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO, PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A suspensão da exigibilidade do débito tributário somente é admissível mediante o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo questionado, nos termos do art. 151, II do CTN.

2.

A prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária/ seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 151 do CTN, portanto, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
,
TAMBÉM NÃO SE ALTERA O STATUS DO CONTRIBUINTE PARA ATIVO REGULAR.

3.

É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

4.

No mesmo sentido também o enunciado da Súmula 112/STJ, de seguinte teor: “O depósito somente suspende a exigibilidade do credito tributário se for integral e em dinheiro.”

5.

Agravo de Instrumento conhecido, e provido.

(4809158, 4809158, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-06)

A
demais, nota-se que os entendimentos jurisprudenciais colacionados pela parte embargante sequer se amoldam ao caso em comento, na medida em que tratam de

cancelamento indevido da inscrição estadual de empresa com consequente impedimento de emissão de notas fiscais.

Noutra ponta, o Embargante alega omissão no
decisium
por não se manifestar sobre o pedido de reabertura do prazo para aditamento da ação, com apresentação do pedido principal, consoante regra do art. 310 do CPC.

Com fulcro no § 3º, inc. I, do art. 1.013 do CPC, o Acórdão jugou improcedente a pretensão cautelar, tendo em vista a ausência de probabilidade de direito da parte, em observância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o artigo do CPC dispõe:

A
rt. 309.
Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente,
se:

I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;

II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;

III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.

Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento.

P
or sua vez, o artigo mencionado pelo embargante dispõe:

Art. 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição.

De
preende-se que o artigo 310 do CPC, não é impositivo no sentido de que a parte obrigatoriamente deverá formular pedido principal, ainda que haja o indeferimento da tutela cautelar, por outro lado, no caso em exame, nota-se que cessou os efeitos da cautelar com o seu indeferimento, consoante parágrafo único do art. 309 do mesmo Diploma processual, ante a ausência da probabilidade de direito da pretensão.

Por sim,
advirto a parte embargante, de que a eventual reiteração de pretensão recursal protelatória não será tolerada, nos termos do §2º
[1]
do art. 1.026 do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de
embargos de declaração, para sanar eventuais omissões do julgado, sem aplicar efeito modificativo ao recurso,
mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 03 de setembro de 2022.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

§
2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 17/10/2022